Tribunal: TJMT
Processo: 0001294-19.2015.8.11.0022
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001294-19.2015.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ALVES RODRIGUES - CPF: 026.680.581-71 (APELANTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE ÍNFIMA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE COMERCIALIZAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – POSSIBILIDADE – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI 11.343/06 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da insuficiência probatória quanto ao tráfico de drogas, desclassifica-se a conduta para o crime de uso pessoal de entorpecentes, com a consequente extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edson Alves Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Penal n. 0001294-19.2015.8.11.0022, que o condenou por tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 630 dias-multa – Id. 227016168.

Nas razões recursais, o apelante postulou a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que o entorpecente apreendido em quantidade ínfima era destinado ao uso pessoal – Id.

227016175.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso – Id. 227016179.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo e ainda, de ofício, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato – Id. 235879163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] No dia 16 de agosto de 2015, por volta das 15:30 horas, na BR 364, próximo ao Córrego Sucuri, neste município e comarca de Pedra Preta/MT, o denunciado EDSON ALVES RODRIGUES, ciente do caráter ilícito de sua conduta, transportava e trazia consigo, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, tipo COCAÍNA, na proporção total de 01 (uma) porção, apresentando massa total de 0,152g (cento e cinquenta e dois miligramas), conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 04/07-IP, Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente de fls. 38/39-IP e Laudo Pericial de fls. 40/42-IP.

Segundo apurado, na data supracitada a Polícia Civil de Pedra Preta recebeu a informação da Polícia Civil de Itiquira que durante uma interceptação houve diálogo indicando que o denunciado viria para Pedra Preta trazer drogas, porém sua motocicleta apresentou defeito próximo a ponte do Sucuri, sendo que uma mulher chamada Celina buscaria a droga.

Ressai dos autos que diante disso os Policiais Civis e Militares dirigiram-se até o local apontado, tendo localizado o denunciado com a motocicleta estacionada as margens da BR 364. Realizada busca pessoal foi localizado com o denunciado 01 (uma) porção da aludida substância entorpecente além de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais) [...]” – Id. 227015714.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo laudo toxicológico, positivo para
cocaína
– Id. 227015714, pp. 44-48.

Quanto à
autoria
, a prova oral produzida em contraditório, notadamente os relatos do delegado
Thiago Garcia Damasceno
e do investigador de polícia
Wender da Silva Mendonça
, apresentou-se idônea para vincular subjetivamente o apelante à droga apreendida nos autos, fato que ele próprio confessa, com a ressalva de que era para uso pessoal – Id. 227016161, relatório de mídias.

Como visto, a defesa não se insurge quanto à propriedade das drogas, mas, sim, no que se refere ao elemento subjetivo, uma vez que o destino que ele as daria não seria para o consumo alheio, mas o uso próprio.

Com razão
.

As circunstâncias que envolveram o fato criminoso não permitem aferir, com segurança, que o entorpecente apreendido seria destinado ao comércio ilícito, remanescendo nos autos meras conjecturas insuficientes para delimitar e abarcar o dolo previsto pelo tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Embora mencionado pelas testemunhas policiais que, em uma das interceptações telefônicas em andamento, obtiveram
“informação de que havia um suspeito com uma motocicleta quebrada próximo a uma ponte, sendo que ele estaria levando drogas para Pedra Preta, ou levando de Pedra Preta para Itiquira”
– Id. 227016168, p. 4, a polícia não logrou êxito em extrair dados mais precisos acerca do envolvimento do acusado na atividade ilícita relacionada à venda de drogas.

A quantidade de entorpecentes,
0,152 g
[cento e cinquenta e dois miligramas] de
cocaína
, era também compatível para o simples uso pessoal.

Sendo dúbia a prova em relevantes aspectos quanto à destinação mercantil do entorpecente, o pleito defensivo de desclassificar a conduta para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 deve ser acolhido.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para desclassificar a conduta atribuída ao acusado
Edson Alves Rodrigues
para o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Por derradeiro, desclassificada a infração prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 para a tipificada no artigo 28 do mesmo diploma legal, e verificado o transcurso de lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia [Id. 227015714, p. 107] e da prolação da sentença [Id. 227016168], forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024